Tribunal: STF
Processo: Rcl 47733
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação proposta por LEÔNIDAS PEREIRA, em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao agravo interno em recurso extraordinário interposto nos autos do Recurso Especial nº 1703400 – SC.
    A reclamante sustenta que a decisão reclamada violou e ofendeu diretamente a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LV.
    Requer que seja julgada procedente a presente reclamação, para que seja cassada a decisão reclamada e que o recurso extraordinário seja recebido por esta Corte e julgado procedente.
    É, no essencial, o relatório.
    Consta dos autos que o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante, à consideração de que as questões ventiladas nas razões recursais não possuem repercussão geral. 
    Segundo a decisão de negativa de seguimento, aplica-se ao caso o disposto no julgamento do ARE 748.371 por este Supremo Tribunal Federal (Tema n.º 660), segundo o qual tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, as questões referentes à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
    Interposto agravo interno em recurso extraordinário, o juízo a quo negou seguimento ao recurso sob os fundamentos de que : a) a suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa depende do exame de normas infraconstitucionais, no caso os arts. 355 e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não tendo repercussão geral conforme entendimento firmado no Tema 660/STF, e b) não tendo o acórdão recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral, consoante o Tema 181/STF, sendo inviável a análise da violação do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal aventada no recurso extraordinário.
    Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)
    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento ao agravo interno em recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.
    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia).
    O acórdão questionado assim fundamentou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário em questão: 
    “[...] é pacífico no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a apontada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional. 
    […]
    Na espécie, a suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa depende do exame dos arts. 355 e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual incide o Tema 660/STF”
    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 660 do Ementário de Repercussão Geral. 
    Em face do exposto, julgo improcedente esta reclamação.
    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator